Tribunal: STJ
Processo: 1050426-84.2019.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783737 - SP (2024/0414110-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
CAMILE MARTINI MENEZES - RS080576
MARCIO LOUZADA CARPENA - SP291371
AGRAVADO
: ANA LUCIA DEL VECCHIO ABDALLA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA - SP197933
THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA - SP197980
INTERES.
: MARCIO DIVINO ABDALLA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. LAUDO
PERICIAL.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença que
julgou improcedente o pedido de revisão de aluguel, com base nas conclusões do laudo
pericial.
3. A parte agravante alegou a inaplicabilidade da
sustentando que sua tese
Súmula 7/STJ,
não busca o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de um fato incontroverso, qual
seja, a suposta contradição no laudo pericial validado pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o óbice da
é aplicável ao
Súmula 7/STJ
caso, considerando que a parte agravante busca a revaloração jurídica de um fato
incontroverso, alegando contradição no laudo pericial validado pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53011772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 37149309-7ca8-42ff-8bc6-45c940752349

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões da decisão agravada, que
aplicou corretamente o óbice da Súmula 7/STJ.
6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é insubsistente, pois o tribunal de
origem se pronunciou sobre os pontos essenciais à solução da controvérsia, afastando os
argumentos deduzidos pela parte agravante.
7. O julgador tem liberdade para apreciar os fatos e provas da demanda segundo seu livre
convencimento, desde que fundamente sua decisão, ainda que de forma sucinta. O não
acolhimento das teses da parte recorrente não caracteriza omissão ou deficiência de
fundamentação.
8. A convicção do Tribunal de origem acerca da regularidade do laudo pericial e da
adequação do valor locativo decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos,
sendo vedado ao STJ o reexame de provas, conforme a Súmula 7/STJ.
9. A tese de revaloração jurídica apresentada pela parte agravante, na verdade, demanda a
revisão da base fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido, o que é vedado no
âmbito do recurso especial.
10. Não há elementos novos que justifiquem a alteração do resultado do julgamento,
devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 37149309-7ca8-42ff-8bc6-45c940752349

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783737 - SP (2024/0414110-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
CAMILE MARTINI MENEZES - RS080576
MARCIO LOUZADA CARPENA - SP291371
AGRAVADO
: ANA LUCIA DEL VECCHIO ABDALLA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA - SP197933
THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA - SP197980
INTERES.
: MARCIO DIVINO ABDALLA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. LAUDO
PERICIAL.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença que
julgou improcedente o pedido de revisão de aluguel, com base nas conclusões do laudo
pericial.
3. A parte agravante alegou a inaplicabilidade da
sustentando que sua tese
Súmula 7/STJ,
não busca o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de um fato incontroverso, qual
seja, a suposta contradição no laudo pericial validado pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52686770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:57
Código de Controle do Documento: 2353c305-6058-433a-91bf-8d427873d151

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o óbice da
é aplicável ao
Súmula 7/STJ
caso, considerando que a parte agravante busca a revaloração jurídica de um fato
incontroverso, alegando contradição no laudo pericial validado pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões da decisão agravada, que
aplicou corretamente o óbice da Súmula 7/STJ.
6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é insubsistente, pois o tribunal de
origem se pronunciou sobre os pontos essenciais à solução da controvérsia, afastando os
argumentos deduzidos pela parte agravante.
7. O julgador tem liberdade para apreciar os fatos e provas da demanda segundo seu livre
convencimento, desde que fundamente sua decisão, ainda que de forma sucinta. O não
acolhimento das teses da parte recorrente não caracteriza omissão ou deficiência de
fundamentação.
8. A convicção do Tribunal de origem acerca da regularidade do laudo pericial e da
adequação do valor locativo decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos,
sendo vedado ao STJ o reexame de provas, conforme a Súmula 7/STJ.
9. A tese de revaloração jurídica apresentada pela parte agravante, na verdade, demanda a
revisão da base fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido, o que é vedado no
âmbito do recurso especial.
10. Não há elementos novos que justifiquem a alteração do resultado do julgamento,
devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52686770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:57
Código de Controle do Documento: 2353c305-6058-433a-91bf-8d427873d151

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por CASA DE SAÚDE CAMPINAS
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 845):

- Locação de imóvel não residencial Revisional de aluguel
Perícia fundamentada e convincente, que, com acerto, aplicou
método comparativo de dados e analisou os documentos e os
fatores pertinentes à sua conclusão Ausência de causa para
revisão do aluguel pago pela ré, que se revelou adequado no
período discutido, conforme os valores apurados pelo perito
Litigância de má-fé não configurada Recurso não provido.

No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento ao recurso de
a quo
apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido
de revisão de aluguel, com base nas conclusões do laudo pericial.
Rejeitados os embargos de declaração opostos.
Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, a inaplicabilidade do óbice
da
uma vez que sua tese não busca o reexame de provas, mas a revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica de um fato incontroverso: a suposta contradição no laudo pericial validado pelo
Tribunal de origem. Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fl.1.084-1.089).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.

Em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram a sua
convicção acerca da validade do laudo pericial e da adequação do valor locativo, ainda que
de forma contrária à pretensão da parte agravante.
Documento eletrônico VDA52686770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:57
Código de Controle do Documento: 2353c305-6058-433a-91bf-8d427873d151

Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O
tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução da controvérsia,
afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão
adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos
que o levaram a solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela
parte recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão.
Quanto à
a convicção do Tribunal de origem acerca da
Súmula 7/STJ,
regularidade do laudo pericial e da ausência de defasagem no aluguel decorreu da análise
do conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão
recorrido (fl.850-853):
"O valor do aluguel mensal apurado pelo perito judicial, em
R$40.007,00, para janeiro de 2022, é adequado e não merece
crítica, que tampouco se faz ao laudo pericial. De fato, foi
aplicado, com acerto, o método comparativo, com análise de
'elementos comparativos de terrenos com aproveitamento
comercial para estacionamentos de veículos na região central
de Campinas/SP' [...], redundando, ao final, no apontado
valor locativo."

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal, ou
seja, para reconhecer que o laudo seria contraditório ou que o método aplicado foi
equivocado, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais, embora nominada de "revaloração",
não exige do STJ a emissão de um juízo acerca da existência ou não de ofensa a lei federal,
mas sim a revisão da base fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido. Para decidir
em sentido contrário e reconhecer a existência de contradição ou erro na perícia, seria
necessário o reexame do laudo e do conjunto fático-probatório dos autos, como
reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos julgados desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE
NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
83/STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. As razões do
SÚMULA 7/STJ.
agravo interno não enfrentam adequadamente os fundamentos
da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7/STJ). 3. O
Documento eletrônico VDA52686770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:57
Código de Controle do Documento: 2353c305-6058-433a-91bf-8d427873d151

recurso especial é inviável quando o tribunal de origem
decide em consonância com a jurisprudência do STJ (
. 4. "Para afastar o fundamento, da decisão
Súmula 83/STJ)
agravada, de incidência do óbice da
não basta
Súmula 7/STJ
apenas deduzir alegação genérica de presença dos requisitos
de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice
ou, ainda, que a tese defensiva não demanda reexame de
provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver
argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova
análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado,
ônus do qual, contudo, não se desobrigou" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1970371/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
17/12/2021)
(STJ - AgInt no AREsp: 2289491 PE 2023/0031547-2,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
13/11/2023,
Publicação: DJe 17/11/2023)

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.

Dessa forma, não há como afastar o óbice ds Súmula 7/STJ.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do resultado
do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA52686770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:57
Código de Controle do Documento: 2353c305-6058-433a-91bf-8d427873d151

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.737 / SP
Número Registro: 2024/0414110-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029334320218260114 10504268420198260114
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE CAMPINAS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
CAMILE MARTINI MENEZES - RS080576
MARCIO LOUZADA CARPENA - SP291371
AGRAVADO
: ANA LUCIA DEL VECCHIO ABDALLA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA - SP197933
THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA - SP197980
INTERES.
: MARCIO DIVINO ABDALLA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE CAMPINAS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
CAMILE MARTINI MENEZES - RS080576
Documento eletrônico VDA52998746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:48
Código de Controle do Documento: 3172416c-bfae-4097-821c-f067883541e4

MARCIO LOUZADA CARPENA - SP291371
AGRAVADO
: ANA LUCIA DEL VECCHIO ABDALLA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA - SP197933
THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA - SP197980
INTERES.
: MARCIO DIVINO ABDALLA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:48
Código de Controle do Documento: 3172416c-bfae-4097-821c-f067883541e4